Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHOS INTERLIGADOS. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS NO TOCANTE AOS EFEITOS MATERIAIS DERIVADOS DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DA TRANSPORTADORA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS LIMITES FIRMADOS PELA ORDENAÇÃO SUPRANACIONAL. VIAGEM. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO POSTERIOR. OFERECIMENTO DE ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONTRATADA. COMIDA KOSHER. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PERNOITE FORÇADO EM CIDADE DE CONEXÃO. VOUCHER. ACOMODAÇÕES INTEIRAMENTE INADEQUADAS. BAGAGEM. EXTRAVIO. DEVOLUÇÃO POSTERIOR COM DANOS. COMPROVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE PARAMENTIZAÇÃO REGULATÓRIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material.
2. Deparando-se os consumidores com o extravio de mala despachada no embarque, sendo devolvido, dias após, com danos no acessório, e, ademais, diante da inviabilidade de usufruir de alimentação especial cujo requerimento fora previamente dirigido à companhia aérea, revelando a imperfeição da prestação dos serviços contratados, assiste-os o direito de exigir da companhia aérea a reparação dos danos materiais que experimentaram ante a caracterização da falha em que incidira a prestadora, o prejuízo material que dela emergira e o nexo de causalidade enlaçando-os à negligência da transportadora aérea, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil, consoante igualmente assegurado pela regulamentação internacional (CC, arts. 186 e 927; Convenção de Montreal, arts. 18 e 19).
3. A constatação de que o voo contratado pelos consumidores experimentara atraso, resultando na impossibilidade de embarque em voo subsequente e patenteado que a empresa não prestara a assistência devida, porquanto deixara de fornecer acomodações adequadas e a alimentação especialmente contratada por motivos religiosos, caracterizando falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, sujeita-os a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação e frustração ante a impossibilidade de obtenção de alimentação adequada, provocando-lhes angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciavam, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade dos viajantes, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime.